Tribunal: TJDFT
Processo: 0747173-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0747173-07.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARCIA RODRIGUES VELOSO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTOS JUNTADOS NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA NÃO COMPROVADO. ESPÓLIO. EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se admite inovação de tese em sede recursal, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição. 2. Documentos juntados extemporaneamente não decorrentes de fatos supervenientes não podem ser conhecidos, para que não ocorra supressão de instância. 3. O artigo 5o da Lei no 8.009/1990 estabelece que, para efeitos de impenhorabilidade, considera-se residência o único imóvel utilizado pelo casal ou entidade familiar para moradia permanente. A ausência de prova efetiva de que a esposa do falecido reside no imóvel penhorado impede a aplicação do benefício legal. 4. No caso concreto, as alegações da agravante de que utiliza o imóvel como moradia são contrapostas pela informação de que reside em endereço diverso, o que afasta alegação de bem de família. 5. O imóvel objeto de penhora integra o patrimônio do espólio devedor e deve responder pelas suas dívidas, sobretudo porque está evidenciado que possui outros bens imóveis. 6. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Unânime. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos artigos 435, parágrafo único, 783 e 803, inciso I, todos do Código de Processo Civil, e 1o e 5o, parágrafo único, ambos da Lei no 8.009/1990, bem como ao enunciado 486 da Súmula do STJ, sustentando a ausência de inovação recursal e de supressão de instância, ao argumento de que os documentos e certidões cartorárias teriam sido juntados em momento oportuno e comprovariam que a insurgente seria possuidora de um único imóvel no DF e no país, razão pela qual seria bem de família impenhorável. Ressalta que teria passado a residir com sua genitora após o falecimento de seu marido para tratar da própria saúde e teria destinado a renda do aluguel da unidade imobiliária para seu sustento e de sua família e assevera que seria parte ilegítima para figurar como devedora do crédito em execução, porque apenas 50% (cinquenta por cento) do imóvel integraria o patrimônio do de cujus. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 5o, inciso II, e 6o, caput, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Requer a redistribuição dos ônus sucumbenciais. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 435, parágrafo único, 783 e 803, inciso I, todos do Código de Processo Civil, e 1o e 5o, parágrafo único, ambos da Lei no 8.009/1990. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) os documentos juntados após a interposição deste recurso e do oferecimento das contrarrazões não merecem ser conhecidos, pois não são decorrentes de fatos supervenientes e não foram submetidos ao crivo do juízo de origem (ID 56522588 - Pág. 3). No que tange à impenhorabilidade suscitada, examinando os argumentos recursais os documentos que instruem o presente recurso, não vislumbro motivos para modificar o entendimento exarado na decisão que apreciou o pedido de antecipação da tutela recursal. Sucede que os documentos acostados aos autos são insuficientes para comprovar que o mencionado imóvel é bem de família. (...) No caso, a Agravante afirma que o imóvel em comento é utilizado como moradia própria e de sua família. No entanto, os dois únicos documentos apresentados para comprovar tal alegação são a conta do condomínio e de energia elétrica, ambas de janeiro do corrente ano. Além disso, a própria Agravante, em 15.9.2023, peticionou nos autos de origem informando o seu endereço atualizado: “Rua 8 Norte, Lote 02, Residencial Cervantes, apto 502, CEP 71.908-360 - Águas Claras/DF.” (Id. 136942274 dos autos de origem) (...). Desse modo, embora a dívida seja do espólio de Jesu Antônio Ferreira Reis, o reconhecimento do bem de família visa proteger a moradia dos familiares do falecido, de modo que, além da necessidade de se comprovar que efetivamente reside no imóvel, o que não ocorreu, também deveria demonstrar a Agravante que não é proprietária de imóvel no Distrito Federal. Na hipótese em exame, as certidões apresentadas com o fim de demonstrar que não é proprietária de outros imóveis no Distrito Federal foram juntadas extemporaneamente e não podem ser consideradas. Ademais, o imóvel objeto de penhora integra o patrimônio do espólio do devedor e deve responder pelas suas dívidas. Com efeito, a proposta de substituição da penhora já é indicativo suficiente de que o espólio possui outros bens, o que refuta o argumento de que aquele penhorado é bem de família. Tal fato é corroborado pelo documento Id. 54185668, que indica a existência de outros os bens pertencentes ao espólio. Assim, a penhora deve ser mantida (ID 56522588 - Pág. 4/5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não deve ser admitido o apelo quanto à suposta afronta ao enunciado 486 da Súmula do STJ, porquanto “Nos termos da Súmula n.o 518 do STJ, é inviável a interposição de recurso especial com base em contrariedade a súmula, que, para os fins do art. 105, III, a, da CF, não se enquadra no conceito de lei federal” (AgInt no AREsp n. 2.263.229/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 22/5/2024). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na invocada transgressão aos artigos 5o, inciso II, e 6o, caput, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (RE 1484788 AgR, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 4/7/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, as teses recursais demandariam o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos. Assim, “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (ARE 1464929 AgR, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 15/5/2024). Em relação à redistribuição dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024